Tribunal: TJES
Processo: 5012406-98.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012406-98.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS MERCES GETULIO DA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGA A AUTORA TER CONSTATADO UM VAZAMENTO QUE INUNDOU A SALA E QUARTOS DE SUA RESIDÊNCIA. ARGUMENTA QUE O PEDREIRO QUEBROU PISO E PAREDES E VERIFICOU QUE O VAZAMENTO ERA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, O QUE TAMBÉM TERIA SIDO CONFIRMADO PELA RÉ. CONTUDO, APESAR DOS PREJUÍZOS, A AUTORA NÃO FORA RESSARCIDA DOS GASTOS NO REPARO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, EM QUE REQUER A PROCEDÊNCIA DE SEU PLEITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
INSTA ESCLARECER QUE CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA.
AS FOTOGRAFIAS E RECIBOS NÃO COMPROVARAM QUE O VAZAMENTO TENHA SE ORIGINADO NO HIDRÔMETRO DA DEMANDADA. O VAZAMENTO OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA RESIDÊNCIA DA AUTORA.
ASSIM, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.